Tribunal: TJSP
Processo: 1030213-94.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Débito decorrente de fatura de cartão de crédito - Autora que não comprovou ter efetuado o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 12/02/2022, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Débito decorrente de fatura de cartão de crédito - Autora que não comprovou ter efetuado o pagamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 12/02/2022, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – Pagamentos efetuados pela autora em 20/01/2022 e 4/02/2022 vinculados à fatura do mês anterior, cuja quitação é incontroversa – Eventual divergência de valores e datas, isoladamente, não tem o condão de afastar a responsabilidade da autora com relação a esta dívida, porquanto, sobre o débito original, incidem encargos moratórios e cada credor tem critérios próprios para registro do título - Impossibilidade de se declarar o débito inexigível – Licitude da restrição cadastral imposta à autora decorrente da sua inadimplência - Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, isto é, R$ 8.596,36, corrigido a partir do ajuizamento da ação, ressalvada a gratuidade processual que lhe foi concedida – Recurso provido.